Tribunal: CARF
Processo: 15746.720041/2023-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não é nulo o Auto de Infração que apresenta a descrição do fato ilícito, o enquadramento legal da infração e da respectiva penalidade, com respaldo em adequada instrução probatória, e o contribuinte é validamente intimado de todos os atos praticados no processo.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da defesa, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada. Ademais, por constituir faculdade legal, o indeferimento de diligências consideradas prescindíveis ou impraticáveis pelo julgador não configura cerceamento de defesa, conforme entendimento consagrado na Súmula no 163 do CARF. A adoção de entendimento contrário aos interesses do contribuinte não implica que houve desconsideração dos argumentos da defesa. Destarte, a situação não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 2.
A discussão acerca de ofensa a princípios constitucionais implica controle de constitucionalidade, o que é vedado a este Conselho. Observância da Súmula CARF no 02.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. SÚMULA CARF No 231.
Nos termos da Súmula CARF no 231, o aproveitamento de créditos extemporâneos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON (ou EFD-Contribuições, conforme aplicável) retificadores, comprovando os créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes. Entendimento de reprodução obrigatória pelos julgadores, nos termos do artigo 123, § 4o, do RICARF.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 108.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, através do verbete sumular no 108, consagrou o entendimento de que é devida a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
PIS. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao PIS o decidido em relação à COFINS relativamente à mesma matéria fática.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720041/2023-74
ACÓRDÃO
3102-002.963 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CATENO GESTÃO DE CONTAS DE PAGAMENTOS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não é nulo o Auto de Infração que apresenta a descrição do fato ilícito, o
enquadramento legal da infração e da respectiva penalidade, com respaldo
em adequada instrução probatória, e o contribuinte é validamente
intimado de todos os atos praticados no processo.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da
defesa, desde que a decisão esteja suficientemente fundamentada.
Ademais, por constituir faculdade legal, o indeferimento de diligências
consideradas prescindíveis ou impraticáveis pelo julgador não configura
cerceamento de defesa, conforme entendimento consagrado na Súmula no
163 do CARF. A adoção de entendimento contrário aos interesses do
contribuinte não implica que houve desconsideração dos argumentos da
defesa. Destarte, a situação não se amolda a nenhuma das hipóteses
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972.
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
OFENSA
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 2.
A discussão acerca de ofensa a princípios constitucionais implica controle
de constitucionalidade, o que é vedado a este Conselho. Observância da
Súmula CARF no 02.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.963 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720041/2023-74
2
CRÉDITO
EXTEMPORÂNEO.
NECESSIDADE
DE
RETIFICAÇÃO
DAS
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. SÚMULA CARF No 231.
Nos termos da Súmula CARF no 231, o aproveitamento de créditos
extemporâneos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS exige a
apresentação de DCTF e DACON (ou EFD-Contribuições, conforme
aplicável) retificadores, comprovando os créditos e os saldos credores dos
trimestres correspondentes. Entendimento de reprodução obrigatória
pelos julgadores, nos termos do artigo 123, § 4o, do RICARF.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 108.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, através do verbete sumular
no 108, consagrou o entendimento de que é devida a incidência de juros de
mora sobre a multa de ofício.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
PIS. LANÇAMENTO DECORRENTE DA MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se ao PIS o decidido em relação à COFINS relativamente à mesma
matéria fática.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer parcialmente
do recurso, não conhecendo das alegações de ofensas aos princípios constitucionais do devido
processo legal, contraditório e ampla defesa, e na parte conhecida, para rejeitar a preliminar de
nulidade do acórdão recorrido e dos autos de infração e, no mérito, para negar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.963 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720041/2023-74
3
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Joana Maria de Oliveira
Guimarães, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto integral), Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)Fabio Kirzner Ejchel, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, o conselheiro(a) Jorge Luis Cabral.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela DRJ:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados contra a contribuinte
acima identificada, que pretendem a cobrança de Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – Cofins e da Contribuição para o Programa
de Integração Social – PIS, relativas aos períodos de apuração de 01/01/2019 a
31/12/2019.
No Termo de Verificação Fiscal, a autoridade fiscal descreve os procedimentos
adotados no curso da fiscalização e os fatos que deram origem aos lançamentos,
informando ter constatado as irregularidades a seguir transcritas:
“(...)
III.2 – Aproveitamento indevido de créditos extemporâneos de PIS/COFINS
(...)
Na resposta ao referido Termo, com relação à diferença apurada na conta
“3.20.30.02.5029 – Despesas Intercâmbio Master”, a empresa respondeu
que houve preenchimento incorreto de valores no bloco F100 quando o
correto seria no bloco A100 e que a EFD seria retificada. Apresentou
planilha denominada “Créditos extemporâneo” (sub-planilha da planilha
“Composicao_resposta02”) contendo uma composição de créditos
extemporâneos para 2019 relacionando as Notas Fiscais de Serviços que
deram origem aos valores base dos créditos. Nesta planilha verifica-se que
as diferenças justificadas com créditos extemporâneos se deram nos meses
05, 07, 08, 09, 10, 11 e 12/2019.
(...)
Em relação a diferença apurada na conta “3.20.30.05.0000 – OUTROS
CUSTOS” a empresa informou que esta conta utilizada na EFD-
Contribuições aglutina diversas contas contábeis referentes aos custos dos
serviços prestados conforme amostra enviada para os meses 08 e 09/2019
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.963 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720041/2023-74
4
apresentada na planilha denominada “Racional ND outros custos”.
Analisando as informações prestadas pela empresa nesta planilha, bem
como as Notas de Débitos apresentadas, constatamos também aqui o
aproveitamento de créditos extemporâneos de PIS/COFINS.
(...)
Da análise da planilha e documentos (Notas de Débitos) apresentados
constatamos que o aproveitamento dos créditos extemporâneos aconteceu
nos meses 05 a 12/2019.
(...)
Assim, conforme exposto acima, uma parte da Base de Cálculo apurada
pela empresa em relação aos créditos de PIS/COFINS decorre de valores
relativos a créditos extemporâneos. Os valores relativos a esses créditos,
indevidamente aproveitados, serão demonstrados no próximo tópico.
(...)
Dessa forma, o momento para a utilização do crédito é a data de aquisição
do insumo (produto ou serviço) sendo a data da emissão do documento
fiscal a data considerada como aquela em que foi adquirido o insumo
(produto ou serviço).
(...)
Portanto, o que a norma prescreve é a possibilidade de crédito já
oportunamente apurado mas não descontado do PIS/COFINS devido no
mês da apuração, que o valor ainda não usado poderá ser abatido dos
valores das contribuições devidas nos meses seguintes.
Em vista do regramento acima apresentado, caberia ao contribuinte
retificar a EFD-Contribuições do mês em que o crédito foi gerado, para a
inclusão do crédito não considerado e a retificação da DCTF para a
demonstração de que o valor recolhido em DARF foi superior ao valor do
PIS/COFINS, permitindo o controle de apuração do crédito, bem como sua
utilização ao longo do tempo (data do dispêndio e data da utilização do
crédito).
(...)
Por todo o exposto acima, conclui-se que a empresa ora auditada não
atendeu os requisitos necessários ao aproveitamento dos créditos
extemporâneos.
Dessa forma procederemos à glosa e lançamento de ofício desses créditos
de PIS/COFINS acima apontados.
(...)
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.963 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720041/2023-74
5
Cientificada dos autos de infração em 12/01/2023, irresignada, a
contribuinte solicitou a anexação da impugnação em 10/02/2023, ilustrada
com doutrina e jurisprudência, onde traz as alegações transcritas a seguir:
(...)
III. PRELIMINARMENTE: NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO
29. Antes mesmo de passar à questão do mérito em relação à legitimidade
dos autos de infração, a Impugnante passará a demonstrar que os autos de
infração que deram origem ao crédito tributário ora combatido (de PIS e
COFINS) devem ser considerados nulos por clara violação ao artigo 142 do
CTN, tendo em vista a existência de vícios insanáveis no processo de
fiscalização e da própria formação do TVF dos Autos de Infração ora
combatidos.
(...)
36. No entanto, não é o que se verifica no caso sob análise. Pelo contrário, a
I. Autoridade Fiscal, muito embora tenha evidenciado que a sua
discordância em relação aos procedimentos adotados pela Impugnante
estaria pautada na circunstância de a Impugnante ter se apropriado de
créditos extemporâneos de PIS e COFINS sem, contudo, ter realizado a
retificação das suas obrigações acessórias (e.g., DACON, EFD e DCTF), não
demonstrou de maneira clara e precisa em que medida esta conduta teria
contrariado a lei.
37. A única menção à lei que foi feita pela I. Fiscalização no bojo do TVF diz
respeito exatamente ao dispositivo que permite a apropriação
extemporânea dos créditos de PIS e COFINS, a saber, o artigo 3o, §4o, das
Leis no(s) 10.637/02 e 10.833/03.
(...)
38. Com todo o respeito ao trabalho da I. Fiscalização, o TVF chega a ser
confuso nessa parte. Isso poque, de um lado, a I. Fiscalização apontou a
impropriedade da apropriação extemporânea dos créditos do PIS e COFINS,
mas, de outro lado, para justificar essa suposta impropriedade, a I.
Fiscalização adota como base legal justamente o dispositivo legal que
garante ao contribuinte o direito de apropriação de crédito extemporâneo,
sem qualquer restrição e/ou imposição de cumprimento de deveres
acessórios.
39. Toda a interpretação quanto à suposta infração cometida pela
Impugnante estaria pautada em interpretação de atos infralegais e até
mesmo extrajurídicos, tais como o Guia Prático da EFD Contribuições e a
Solução de Consulta COSIT no 355, de 13 de julho de 2017.
(...)
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.963 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720041/2023-74
6
45. Ou seja, mesmo diante do fato de que a I. Fiscalização tinha ciência do
entendimento de que os créditos extemporâneos podem ser apropriados,
mesmo sem a retificação das obrigações acessórias – ciência que é
evidenciada pelos precedentes do E. CARF que foram citados no TVF –,
verifica-se que a I. Fiscalização, em nenhum momento, solicitou qualquer
nova informação nesse sentido, nem, muito menos, fez qualquer análise,
ainda que por amostragem, para verificar a circunstância de que tais
créditos não teriam sido apropriados em outros períodos.
(...)
50. Repita-se: essas informações estavam todas à disposição da I.
Fiscalização que, no entanto, preferiu inverter o ônus da prova, fazendo
vistas grossas para o princípio da verdade material que rege o processo
administrativo.
(...)
52. Diante disso, mais uma vez com todo o respeito e acatamento, resta
evidenciada a existência de vícios no procedimento fiscalizatório, que
certamente devem ensejar a anulação do lançamento fiscal ora combatido,
nos termos do art. 53 da Lei n° 9.784/995 e art. 59 do Decreto n°
70.235/726, à medida que macularam o direito de defesa do Impugnante e
desrespeitaram a legislação regente.
IV. MÉRITO: DIREITO DA IMPUGNANTE À APROPRIAÇÃO EXTEMPORÂNEA
DOS CRÉDITOS DE PIS E COFINS
(...)
54. Como visto nos fatos, o único e exclusivo motivo determinante das
autuações fiscais ora combatidas para a glosa de parte dos créditos de PIS e
COFINS seria a impossibilidade de apropriação de créditos extemporâneos,
sem que, antes, o contribuinte tivesse promovido a retificação das suas
obrigações acessórias, tais como a DACON, o EFD-Contribuição e a DCTF.
(...)
IV.1. CRÍTICAS INICIAIS À INTERPRETAÇÃO DADA PELA I. FISCALIZAÇÃO AO
ARTIGO 3o, §4o, DAS LEIS No(S) 10.637/02 E 10.833/03
(...)
64. Em primeiro lugar, note-se que não há na lei qualquer obrigação de que
o contribuinte deve aproveitar o crédito no mesmo mês em que foi gerado.
Nesse ponto, equivoca-se a I. Fiscalização quando afirma que “o momento
para a utilização do crédito é a data de aquisição do insumo (produto ou
serviço) sendo a data da emissão do documento fiscal a data considerada
como aquela em que foi adquirido o insumo (produto ou serviço)”.
(...)
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.963 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720041/2023-74
7
66. Ou seja, o artigo em referência trata da forma de determinação do valor
do crédito de PIS e COFINS. Não é possível extrair do mencionado
dispositivo que o contribuinte está obrigado a utilizar o crédito no mesmo
mês em que ele foi apurado, como intenta afirmar a r. decisão recorrida.
(...)
71. Assim, por não existir na lei disposições específicas acerca do
aproveitamento do crédito extemporâneo, o contribuinte pode proceder de
duas formas: (i) A primeira consiste em fazer o aproveitamento no mês em
que o crédito foi gerado, promovendo a retificação da DACON (ou EFD)
daquele período de apuração e dos períodos subsequentes, bem como da
DCTF para, então, promover a compensação por meio de DCOMP,
utilizando como crédito o valor que recolheu a maior, inclusive com
atualização do valor do crédito pela SELIC; (ii) a segunda consiste em
aproveitar o crédito no período de apuração corrente, incluindo-o na
DACON (ou no EFD), sem precisar retificar nenhuma declaração em relação
ao passado, mas aproveitando o crédito pelo seu valor nominal, sem
atualização, cf., art. 13 da Lei no 10.833/2003.
(...)
72. A primeira forma consiste na apropriação do crédito extemporâneo
mediante a apuração de indébito tributário passível de ser utilizado por
meio de compensação. Já a segunda forma, consiste na apropriação direta
do crédito extemporâneo, na própria escrita fiscal do contribuinte.
Qualquer das duas formas de aproveitamento é legítima. De um lado,
assumindo o ônus das retificações, o contribuinte tem o direito de
apropriação do crédito com o acréscimo de SELIC; de outro lado, sem fazer
as retificações, o contribuinte não tem autorização para promover a
atualização do crédito pela SELIC. Trata-se de hipóteses alternativas e
legítimas.
(...)
IV.2.
LEGITIMIDADE
DA
APROPRIAÇÃO
DIRETA
DOS
CRÉDITOS
EXTEMPORÂNEOS NA ESCRITA FISCAL DA IMPUGNANTE, CF., ARTIGO 3o,
§4o, DAS LEIS No(S) 10.637/02 E 10833/03
(...)
77. Como se pode verificar, a legislação expressamente autoriza o
aproveitamento extemporâneo de créditos de PIS e COFINS, vale dizer, a
legislação é expressa no sentido de autorizar o aproveitamento dos créditos
“nos meses subsequentes”. A legislação não coloca, para tanto, nenhuma
forma de apropriação extemporânea do crédito que deve ser obedecida
pelo contribuinte.
(...)
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.963 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720041/2023-74
8
82. Portanto, da análise da legislação aplicável, o que se depreende é que
existe autorização legal expressa para a apropriação extemporânea de
créditos de PIS e de COFINS (art. 3o, § 4o, da Lei no 10.833/03), sendo que
existem apenas 2 (dois) requisitos para a apropriação de tais créditos, quais
sejam: (i) que os créditos sejam apropriados dentro do prazo de 5 (cinco)
anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (art. 1o do
Decreto no 20.910/32); e (ii) que os créditos sejam apropriados sem
atualização monetária ou incidência de juros sobre os respectivos valores
(art. 13 da Lei no 10.833/03).
83. Nesse contexto, é inegável o direito da Impugnante à apropriação dos
créditos extemporâneos glosados pela I. Fiscalização no presente caso,
tendo em vista que a Impugnante cumpriu os 2 (dois) requisitos exigidos
pela legislação.
(...)
86. Quanto à impossibilidade de atualização monetária dos créditos
apropriados extemporaneamente, tal requisito foi plenamente atendido,
uma vez que os créditos de que ora se trata foram apropriados pelos
respectivos valores contábeis. Inclusive, se trata de fato incontroverso nos
presentes autos, uma vez que não foi sequer cogitado em nenhum
momento pelo Sr. Auditor-Fiscal o descumprimento de tal requisito.
(...)
89. Nesse sentido, a Impugnante pede vênia para juntada de parecer
contábil, de lavra de respeitável empresa de auditoria e consultoria contábil
e fiscal, a Grant Thornton Corporate Consultores de Negócios Ltda (vide
Doc. 04), que atesta incontestavelmente que os créditos de PIS e COFINS
que foram apropriados extemporaneamente pela Impugnante não foram
objeto de creditamento em períodos anteriores.
(...)
92. Ao final do minucioso trabalho – todo ele suportado por planilhas de
Excel que ora também são juntadas a esta impugnação como arquivos não
pagináveis (vide Doc. 05) –, a empresa concluiu que (i) os créditos
extemporâneos utilizados pela Impugnante em 2019 não foram
aproveitados anteriormente e que (ii) foram apropriados pelo valor
originário, não tendo havido atualização pela SELIC.
(...)
93. Essa constatação confere existência, certeza e liquidez a esses créditos
de PIS e COFINS, apurados no regime não cumulativo, que foram
reconhecidos e descontados de forma legítima pela Impugnante.
94. Assim, por todos os ângulos fica evidenciada a legitimidade dos
procedimentos adotados pela Impugnante para apropriação dos créditos
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.963 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720041/2023-74
9
extemporâneos de PIS e COFINS, de modo que a exigência de qualquer
outro requisito, a exemplo da exigência de retificação das declarações
fiscais, se caracteriza não apenas como uma restrição formal infundada,
mas também implica flagrante violação ao princípio da legalidade, previsto
no artigo 5o, II e no artigo 150, I da Constituição Federal e no art. 97 do
CTN.
(...)
97. Não cabe ao legislador infralegal, especialmente à RFB imiscuída em
intenções arrecadatórias, pretender impor restrições a direitos legalmente
assegurados aos contribuintes. Se a LEI não prevê a necessidade de
retificação das obrigações acessórias pretéritas para fins de apropriação do
crédito de forma extemporânea, não é admissível que uma norma inferior
desborde os seus termos para exigir requisito não existente em lei
competente.
(...)
108. Por fim, se ainda que por hipótese a legislação exigisse a retificação
das obrigações acessórias – mas, como visto, não exige –, restou
evidenciado que a Impugnante tem o legítimo direito ao aproveitamento
deste crédito, o que deve ser reconhecido, inclusive e especialmente, em
atenção ao princípio da verdade material que orienta o processo
administrativo tributário e deve prevalecer no caso.
(...)
IV.3. DISTINÇÃO ENTRE OS INSTITUTOS DO CRÉDITO EXTEMPORÂNEO E DO
INDÉBITO TRIBUTÁRIO
111. Ademais, a Impugnante não poderia deixar de mencionar que essa
ideia de retificação do DACON, EFD-Contribuições e DCTF do período em
que a despesa efetivamente ocorreu e requerimento da restituição do
indébito ou sua compensação com outros tributos é aplicável apenas para o
contribuinte que decida proceder à repetição de valores pagos
indevidamente, mas não à apropriação extemporânea de créditos.
(...)
120. Diante desse cenário, considerando a opção prevista pelo art. 3o, § 4o,
da Lei no 10.833/03, a Impugnante se utilizou do procedimento de
escrituração tardia de seus créditos, isto é, a apropriação de créditos “nos
meses subsequentes”.
(...)
IV.4. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO
(...)
Fl. 785
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.963 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720041/2023-74
10
125. Ou seja, o procedimento adotado pela Impugnante para a apropriação
dos créditos extemporâneos glosados pela I. Fiscalização não só não causou
nenhum prejuízo ao Erário, uma vez que os créditos foram apropriados pelo
seu valor original contábil, mas ainda gerou um “ganho” ao Erário, uma vez
que, caso a Impugnante tivesse adotado o outro procedimento como
supostamente correto para a apropriação dos créditos, eles seriam
necessariamente atualizados pela Taxa SELIC.
126. Em não havendo nenhum prejuízo ao Erário, a exigência do imposta
por meio dos Autos de Infração ora combatidos torna-se ainda mais
ilegítima no caso concreto. No pior cenário, poder-se-ia cogitar na aplicação
de uma multa à Impugnante por descumprimento de obrigação acessória
relativa à retificação das declarações fiscais, caso fosse possível tipificar a
conduta praticada em uma das hipóteses legais.
(...)
IV.5. APLICAÇÃO DO ART. 100 DO CTN
129. Por fim, a título eventual, mesmo que se pudesse cogitar a
manutenção dos lançamentos ora combatidos, é essencial demonstrar que
o crédito tributário que se pretende cobrar em decorrência do
procedimento adotado para a apropriação extemporânea dos créditos de
que ora se trata não poderia vir acompanhado de quaisquer espécies de
juros ou multas, nos termos do art. 100, parágrafo único, do CTN.
(...)
134. Desta feita, deve-se admitir a aplicação do art. 100 do CTN para o caso
concreto, uma vez que mencionado artigo é enfático ao prescrever que, se
um dado contribuinte pautou o seu comportamento em qualquer uma das
espécies de normas complementares da legislação tributária ali arroladas,
não se pode cogitar da cobrança de suposto imposto não recolhido
acompanhado de penalidades e juros de mora.
135.
Em
diversas
oportunidades,
as
autoridades
administrativas
entenderam como válida a apropriação do crédito extemporâneo mediante
apropriação direta na escrita fiscal do período corrente, fato esse que
permite a aplicação do art. 100 do CTN.
(...)
IV.6. A LEGITIMIDADE E VALIDADE DOS CRÉDITOS – TEMA INCONTROVERSO
(...)
138. Em nenhum momento, a I. Fiscalização questionou a natureza,
validade e suficiência dos créditos apropriados. Aliás, nas razões expostas
no TVF, fica evidenciado que a I. Fiscalização assume claramente a premissa
de que os créditos aproveitados são absolutamente legítimos, em que pese
a forma de creditamento ter sido, em sua visão, equivocada.
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.963 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720041/2023-74
11
(...)
141. Ora, além de a I. Fiscalização ter assumido claramente a premissa de
que tais créditos são legítimos, deve-se notar que o fato de a I. Fiscalização
ter glosado apenas a diferença entre os valores informados na EFD e na ECD
demonstra que não há qualquer questionamento em relação à parcela dos
créditos que era coincidente na EFD e na ECD.
142. Evidentemente, se a I. Fiscalização glosou apenas e tão somente a
parte extemporânea dos créditos, outra não pode ser a conclusão, senão
aquela que demonstra que a I. Fiscalização fiscalizou, reconheceu e validou
o creditamento feito na EDF até o limite dos valores informados na ECD –
não havendo razão para questionar a legitimidade dos créditos
extemporâneos que tem a mesma natureza daqueles que foram validados.
V. INAPLICABILIDADE DOS JUROS SOBRE MULTA
145. Na hipótese de vir a ser mantida a autuação, será indevida a imposição
de juros de mora sobre a multa de ofício lançada, e não paga no
vencimento, seja por falta de previsão legal, seja porque o enquadramento
legal apontado no auto de infração não autoriza a imposição de juros sobre
a multa de ofício, mas apenas sobre os tributos supostamente não pagos,
nos termos do artigo 61 da Lei n° 9.430/96 e do artigo 161, do CTN.
VI. A NECESSIDADE DE DILIGÊNCA FISCAL
(...)
150. Entretanto, muito embora a Impugnante esteja certa de que todo o
conjunto probatório constante nos autos seja suficiente para demonstrar a
insubsistência da autuação fiscal ora combatida e, a Impugnante requer a
realização de diligência fiscal, nos termos do artigo 16, IV, do Decreto no
70.235/197223 para evitar qualquer prejuízo à sua defesa.
151. Assim, caso este D. Órgão Julgador não entenda que todo o conjunto
probatório apresentado ainda não seja suficiente para o reconhecimento
da ilegitimidade da exigência fiscal ora combatida, a Impugnante entende
que a realização de diligência se impõe para o próprio auxílio na convicção
dos Ilmos. Julgadores, comprovando a higidez das alegações acima,
suportadas por fatos e provas já produzidas pela Impugnante.
152. A diligência fiscal se justifica para respaldar os argumentos
apresentados acima, dado estar certa a Impugnante que não há qualquer
vício em relação ao procedimento adotado para apropriação dos créditos e,
ainda, não houve qualquer prejuízo ao Erário.
(...)
155. Além disso, também como forma de garantir a ampla defesa da
Impugnante, caso não se entenda que este seria o caso de diligência –
muito embora a Impugnante entenda que esse aprofundamento da
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.963 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720041/2023-74
12
investigação possa ser feito por meio de diligência fiscal –, a Impugnante
requer subsidiariamente seja determinada a perícia, também nos termos
do artigo 16, IV, do Decreto no 70.235/1972.”
A impugnante finaliza requerendo que
“a) seja reconhecida a nulidade dos Autos de Infração ora combatidos
(exigência de PIS e COFINS), nos termos do artigo 142, do CTN e com base
nos princípios que regem a Administração [principalmente os da motivação
(art. 93, X da CF e art. 131, 165 e 458 do CPC e 2o, caput, VII, e 50 da Lei no
9.784/99) e legalidade (art. 150, I da CF e 97 do CTN)], por qualquer dos
fundamentos apresentados no Item III acima;
b) Caso assim não se entenda, requer-se seja dado provimento a esta
Impugnação para o fim de determinar o integral cancelamento das
exigências consubstanciadas nos Autos de Infração ora combatidos
(exigência de PIS e COFINS), extinguindo o processo administrativo, em
razão da ausência de previsão legal para exigir que o creditamento
extemporâneo de PIS e COFINS seja precedido de retificação das
declarações fiscais (e.g., DACON e EFD-Contribuições), o que o faz por
qualquer um dos fundamentos trazidos no Item IV acima;
c) Na hipótese de não ser acatado o pedido anterior, o que se admite
apenas por hipótese, de maneira subsidiária, requer seja a presente
Impugnação julgada procedente para o fim de afastar a incidência dos juros
sobre as multas aplicadas, nos termos do artigo 61 da Lei n° 9.430/96 e do
artigo 161, do CTN, cf., Item V acima.”
A impugnante protesta ainda pela produção de todas as provas admitidas,
especialmente a realização da diligência fiscal e/ou perícia e se coloca à
disposição para a apresentação de esclarecimentos adicionais e juntada de outros
documentos que o órgão de julgamento entenda necessários.
A 4a Turma da DRJ05 decidiu pela improcedência da impugnação, conforme
acórdão proferido com a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. REGIME DA COMPETÊNCIA.
NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DACON E DCTF DO PERÍODO DO FATO
GERADOR DO CRÉDITO.
O creditamento extemporâneo das contribuições deve seguir o regime da
competência contábil, ou seja, deve ser realizado nos períodos de apuração
relativos aos fatos geradores que lhes deram causa, e exige a retificação de
declarações e demonstrativos (DCTF, Dacon ou EFD-Contribuições, conforme
aplicável), desde o período de apuração em que o crédito foi originado até o
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.963 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720041/2023-74
13
período de apuração em que será utilizado ou requerido em pedido de
ressarcimento.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
JUROS DE MORA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
É legítima a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2019 a 31/12/2019
PIS E COFINS. LANÇAMENTO. IDENTIDADE DE MATÉRIA FÁTICA. DECISÃO
MESMOS FUNDAMENTOS.
Aplicam-se ao lançamento da Contribuição para o PIS as mesmas razões de decidir
aplicáveis à Cofins quando ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica
situação fática.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário,
reiterando os argumentos trazidos em sua Impugnação, com acréscimo da preliminar de nulidade
do acórdão recorrido, face à “precariedade da prestação jurisdicional administrativa – violação aos
princípios do contraditório e ampla defesa”.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar o
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Preliminar de nulidade do acórdão recorrido – precariedade da prestação
jurisdicional administrativa – violação aos princípios do contraditório e ampla
defesa
A Recorrente defende, preliminarmente, a nulidade do acórdão recorrido com base
nos seguintes argumentos:
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.963 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720041/2023-74
14
- o acórdão recorrido ignorou completamente o parecer contábil apresentado e,
ainda, rejeitou injustificadamente o pedido de diligência que foi feito justamente para que se
pudesse confirmar a legitimidade do referido parecer contábil;
- o acórdão recorrido não refutou as razões apresentadas na Impugnação, não
enfrentando, por exemplo, a afirmação da Recorrente de que a lei não veda (pelo contrário,
permitiria) a apropriação de créditos extemporâneos, independentemente de retificação das
obrigações acessórias correlatas, deixando de se referir às decisões mencionadas proferidas pelo
CARF, não traçando a correta subsunção do presente caso a essas decisões;
- seria evidente a precariedade do acórdão recorrido face ao disposto no artigo
489, §1o, incisos I, III, IV e V do CPC/15 – aplicável ao presente processo administrativo em
atenção ao disposto no artigo 15 do mesmo diploma – que determina que não se consideram
fundamentadas as decisões que (i) se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; (ii) invocar motivos que se
prestariam a justificar qualquer outra decisão; (iii) não enfrentar todos os argumentos deduzidos
no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; e (iv) se limitarem a
invocar precedente sem identificar seus fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob
julgamento se ajusta àqueles fundamentos. A precariedade também seria reforçada pelo fato de o
acórdão recorrido desconsiderar completamente o parecer técnico contábil e negado o direito à
produção de provas e realização de diligências fiscais.
- compete ao órgão julgador de primeira instância, na qualidade de órgão
administrativo com funções jurisdicionais contenciosas previstas em lei, realizar a revisão do ato
administrativo contestado, analisando-o frente às provas apresentados pelo contribuinte. Trata-se
do atendimento ao princípio da verdade material e que se origina nos princípios constitucionais
que regem a atividade da Administração Pública, notadamente os princípios da legalidade,
finalidade, motivação, moralidade, devido processo legal (nele contemplados a ampla defesa e o
contraditório), todos previstos no art. 5o, LV e 37, caput, da CF/88 e art. 2o, caput, da Lei no
9.784/99 (que regula o processo administrativo no âmbito federal).
A Recorrente conclui defendendo que “o v. acórdão deixou de cumprir a função
jurisdicional administrativa, em clara afronta aos princípios do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa, razão pela qual requer-se seja reconhecida a nulidade do v.
acórdão.”
Não assiste razão à Recorrente.
Primeiramente, cumpre esclarecer que o julgador não é obrigado a rebater, um a
um, os argumentos da defesa, caso tenha apresentado fundamentação suficiente para indeferir o
pleito do contribuinte, consoante jurisprudência firmada neste Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2012
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.963 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720041/2023-74
15
NULIDADE DA DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA.
O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos no recurso,
nem a esmiuçar exaustivamente seu raciocínio, bastando apenas decidir
fundamentadamente, entendimento já pacificado neste Conselho. Hipótese em
que o acórdão recorrido apreciou de forma suficiente os argumentos da
impugnação e as provas carreadas aos autos, ausente vício de motivação ou
omissão quanto à matéria suscitada pelo contribuinte, não há que se falar em
nulidade do acórdão recorrido.
(Processo no 13971.723075/2013-50, Acórdão no 2401-004.927, sessão de
05/07/2017) (g.n.)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 31/01/1998 a 30/04/2004
NULIDADE.
A autoridade julgadora não é obrigada a rebater todos os argumentos da
impugnação, não configurando nulidade uma vez que todos os pontos foram
fundamentados pela autoridade julgadora.
(Processo no 13629.000525/2005-22, Acórdão no 3401-001.160, Relator
Conselheiro Fernando Marques Cleto Duarte, sessão de 10/12/2010,) (g.n.)
No tocante à alegação de que o acórdão recorrido teria deixado de se referir às
decisões mencionadas proferidas pelo CARF, não traçando a correta subsunção do presente caso a
essas decisões, observa-se que o acórdão recorrido apresenta um tópico específico denominado
“Doutrina e Jurisprudência Judicial e Administrativa”:
Doutrina e Jurisprudência Judicial e Administrativa
A contribuinte referencia doutrina e decisões judiciais e administrativas que
considera alinhadas às suas alegações e contrárias às perspectivas apresentadas
pela autoridade fiscal autuante.
Não resta dúvida sobre o grande saber jurídico dos signatários da doutrina trazida
pelas recorrentes, a qual, entretanto, não tem o condão de alterar as
determinações expressas na legislação.
A doutrina citada não integra a legislação tributária, conforme define o art. 96, da
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 96. A expressão “legislação tributária” compreende as leis, os tratados
e as convenções internacionais, os decretos e as normas complementares
que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles
pertinentes.
Consoante o disposto no art. 17, inciso V, da Portaria MF n.o 340 de 08/10/2020 –
que disciplina a constituição e o funcionamento das Delegacias da Receita Federal
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.963 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720041/2023-74
16
de Julgamento – o julgador administrativo de primeira instância deve observar as
normas legais e regulamentares vigentes, bem como os demais atos vinculantes.
A esse respeito, cabe salientar que, via de regra, as decisões judiciais não têm o
condão de vincular o entendimento deste colegiado, salvo se proferidas no caso
concreto ou sejam dotadas de eficácia erga omnes. Diante disso, mesmo as
decisões judiciais exaradas pelos Tribunais Superiores somente passam a obrigar a
administração tributária à sua observância nas situações em que a lei assim
determina, tal como ocorre no caso previsto no art. 19-A da Lei no 10.522/2002.
Desta forma, resultam improfícuos os julgados judiciais colacionados pelas
impugnantes, visto que tais decisões não têm efeito vinculante em relação às
decisões proferidas pelas DRJ. O mesmo entendimento aplica-se às teses
doutrinárias citadas na peça recursal.
O mesmo pode ser dito com relação às decisões administrativas. Mesmo aquelas
proferidas por órgãos colegiados e reiteradas sobre determinada questão, não
constituem normas complementares do Direito Tributário, ressalvada a hipótese
em que lei lhes atribua eficácia normativa. É o que estabelece expressamente o
inciso II do art. 100 do CTN:
"Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das
convenções internacionais e dos decretos:
(...)
II – as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa, a que a lei atribua eficácia normativa;"
Destarte, as jurisprudências mencionadas não podem ser estendidas
genericamente a outros casos, eis que somente se aplicam sobre a questão em
análise e apenas vinculam as partes envolvidas naqueles litígios.
Sobre o tema, veja-se o Parecer Normativo COSIT no 23, de 6 de setembro de
2013:
"6. Entenda-se aí que, não se constituindo em norma geral, a decisão em
processo fiscal proferida pelo Conselho (CARF ou CC) não aproveitará seu
acórdão em relação a qualquer outra ocorrência senão aquela objeto da
decisão, ainda que de idêntica natureza, seja ou não interessado na nova
relação o contribuinte parte no processo de que decorreu a decisão daquele
colegiado.”
Ressalte-se que não se pode acatar a pretensão da impugnante da aplicação do
art. 100 do CTN para o caso em exame, sob o argumento que as autoridades
administrativas entenderam como válida a apropriação do crédito extemporâneo
mediante apropriação direta na escrita fiscal do período corrente.
Mesmo que eventualmente não haja lançamento de ofício sobre a apropriação de
créditos em determinado período, muitas vezes porque tal período não foi
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.963 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720041/2023-74
17
auditado, este fato não implica, de maneira alguma, validação do procedimento
adotado pela contribuinte, não justificando a aplicação do art. 100 do CTN.
O fato é que a adoção de entendimento contrário aos interesses do contribuinte
não implica que houve desconsideração das alegações da defesa como pretende fazer crer a
Recorrente.
O julgador também não é obrigado a determinar a realização de perícias ou
diligências, por se tratar de mera faculdade.
Com efeito, segundo o disposto nos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972, a
autoridade julgadora formará livremente seu convencimento, podendo dispensar as diligências e
perícias que reputar prescindíveis ou impraticáveis:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.” (g.n.)
“Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.” (g.n.)
Sendo uma faculdade do julgador, o indeferimento motivado da realização de
perícia/diligência não caracteriza cerceamento do direito de defesa, conforme entendimento
consagrado no verbete sumular no 163 do CARF:
Súmula CARF no 163: O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Como não houve cerceamento de defesa e todos os atos foram praticados por
autoridade competente, não há qualquer circunstância que se amolde às disposições do artigo 59
do Decreto no 70.235/1972.
No que se refere ao argumento da Recorrente de que “o v. acórdão deixou de
cumprir a função jurisdicional administrativa, em clara afronta aos princípios do devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual requer-se seja reconhecida a nulidade
do v. acórdão”, cumpre esclarecer que a referida discussão implica em controle de
constitucionalidade, o que é vedado a este Conselho. Observância da Súmula no 02, do CARF, com
o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Pelo exposto, não conheço dos argumentos referentes à ofensa aos princípios
constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, e, em relação aos demais
argumentos conhecidos, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão recorrido.
Fl. 793
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.963 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720041/2023-74
18
Preliminar de nulidade dos autos de infração
Defende a Recorrente a nulidade dos autos de infração por violação ao artigo 142
do CTN, em razão da existência de vícios insanáveis no processo de fiscalização e no Termo de
Verificação Fiscal.
Entendo que não assiste razão à Recorrente.
O artigo 114, §12, inciso I, do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 1634/2023, permite que a fundamentação da decisão seja feita mediante declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta. (...)
Diante do permissivo normativo acima referenciado, adoto, como razões de decidir
para rejeitar a preliminar de nulidade dos autos de infração, os seguintes fundamentos do acórdão
recorrido:
Nulidade
A impugnante argui a nulidade dos autos de infração alegando vícios insanáveis
no procedimento fiscal, nos termos do artigo 142, do CTN e com base nos
princípios que regem a Administração [principalmente os da motivação (art. 93, X
da CF e art. 131, 165 e 458 do CPC e 2o, caput, VII, e 50 da Lei no 9.784/99) e
legalidade (art. 150, I da CF e 97 do CTN)], A violação ao artigo 142 do CTN teria se
dado porque que o autuante não teria demonstrado de maneira clara e precisa
como a conduta da impugnante teria contrariado a lei, sendo confuso o TVF.
Aduz que o princípio da verdade material que rege o processo administrativo foi
ferido uma vez que a fiscalização não solicitou quaisquer informações, nem fez
qualquer análise para verificar a circunstância de que os créditos não teriam sido
apropriados em outros períodos.
Acrescenta que a existência de vícios no procedimento fiscalizatório deve ensejar
a anulação do lançamento fiscal, nos termos do art. 53 da Lei n° 9.784/995 e art.
Fl. 794
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.963 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720041/2023-74
19
59 do Decreto n° 70.235/726, à medida que macularam o direito de defesa do
Impugnante e desrespeitaram a legislação regente.
Em relação à alegação de nulidade, cabe esclarecer que o processo administrativo
tributário é regulado por legislação específica, no caso o Decreto no 70.235, de
1972, que indica de forma exaustiva em seu art. 59 as hipóteses em que se faz
possível a declaração de nulidade, limitando-as aos casos de incompetência do
agente e preterição do direito de defesa, in verbis:
Art. 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
No caso sob análise, não se contesta que o auto de infração foi lavrado por
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, autoridade tributária e aduaneira cuja
competência para “constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de
contribuições” está expressamente prevista na alínea “a” do inciso I do art. 6o da
Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002, com redação dada pela Lei no 11.457,
de 2007.
Quanto ao direito de defesa, ressalte-se que ele se inicia a partir da impugnação
quando se instaura o litígio administrativo, a qual foi apresentada pela
contribuinte e onde foram expostos todos os seus argumentos contra o auto de
infração, demonstrando ter exercido plenamente seu direito à ampla defesa.
O relatório fiscal descreve com clareza todos os fatos e infrações cometidas que
ensejaram os lançamentos no qual consta toda a motivação para os lançamentos,
permitindo à contribuinte exercer plenamente sua defesa.
Os lançamentos foram efetuados observando estritamente os ditames da norma
legal e atendendo plenamente ao art. 142 do CTN.
Quanto às alegações de ofensa aos princípios que regem a Administração,
principalmente o da motivação, cumpre-nos observar que os juízos quanto aos
princípios constitucionais têm como destinatário imediato o legislador ordinário e
não a autoridade administrativa.
Cabe à Administração apenas zelar pelo fiel cumprimento das leis e observada a
infração às disposições legais, não poderia ser outro o procedimento da
fiscalização senão o constituir o crédito tributário e aplicar a respectiva
penalidade, conforme definido e especificado na lei.
Isso posto, rejeito a preliminar de nulidade dos autos de infração.
Mérito
Apropriação Extemporânea dos Créditos da Contribuição para o PIS e COFINS
Fl. 795
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.963 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720041/2023-74
20
Em várias passagens do seu Recurso Voluntário, a Recorrente afirma expressamente
que:
30. Vê-se, portanto, que o único e exclusivo motivo determinante para a
lavratura desses autos de infração diz respeito ao descumprimento de supostos
requisitos formais (e.g., retificação de obrigações acessórias) para apropriação
extemporânea dos créditos de PIS e COFINS, sendo incontroverso que a
Recorrente faz jus aos créditos na sistemática não cumulativa dessas
contribuições.
(...)
81. Como visto nos fatos, o único e exclusivo motivo determinante das autuações
fiscais ora combatidas para a glosa de parte dos créditos de PIS e COFINS seria a
impossibilidade de apropriação de créditos extemporâneos, sem que, antes, o
contribuinte tivesse promovido a retificação das suas obrigações acessórias, tais
como a DACON, o EFD-Contribuição e a DCTF.
(...)
86. Ou seja: a única discussão que paira no presente caso diz respeito
exclusivamente à forma de apropriação de créditos extemporâneos. Para a
I.Fiscalização, seria necessária a retificação das obrigações acessórias; para a
Recorrente, não.
(...)
178. Como já demonstrado, o único e exclusivo motivo determinante para
lavratura dos autos de infração ora combatidos diz respeito ao descumprimento
de supostos requisitos formais (e.g., retificação de obrigações acessórias) para
apropriação extemporânea dos créditos de PIS e COFINS.
Até recentemente, esta Conselheira Relatora se posicionava no sentido de
reconhecer o direito ao aproveitamento dos créditos apurados extemporaneamente, sem a
necessidade de prévia retificação das obrigações acessórias, desde que respeitado o prazo de
cinco anos a contar da constituição do crédito das contribuições não cumulativas e fossem
observados os demais requisitos legais (incluindo a inexistência de aproveitamento em outros
períodos).
No entanto, em Sessão Extraordinária de 05 de setembro de 2025, a 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais aprovou a Súmula CARF no 231, com o seguinte enunciado:
Súmula CARF no 231: O aproveitamento de créditos extemporâneos da
contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS exige a apresentação de DCTF e
DACON retificadores, comprovando os créditos e os saldos credores dos
trimestres correspondentes.
De acordo com o disposto no artigo 123, § 4o, do RICARF, as Súmulas do CARF
deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores:
Fl. 796
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.963 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720041/2023-74
21
Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de
Jurisprudência do CARF.
(...)
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões
dos órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no
70.235, de 1972.
Portanto, em observância ao enunciado da Súmula CARF no 231, nego provimento
ao Recurso Voluntário neste tópico.
Aplicação do artigo 100 do Código Tributário Nacional
Defende a Recorrente que “o crédito tributário que se pretende cobrar em
decorrência do procedimento adotado para a apropriação extemporânea dos créditos de que ora
se trata não poderia vir acompanhado de quaisquer espécies de juros ou multas, nos termos do
art. 100, parágrafo único, do CTN”, uma vez que “os órgãos vinculados ao Ministério da
Economia/Fazenda vêm se manifestando corriqueiramente em relação à possibilidade de
apropriação direta do crédito extemporâneo de PIS e COFINS na escrita fiscal dos contribuintes.”
Para tanto, a Recorrente menciona a 8a Região Fiscal da RFB, bem como decisões da
CSRF e Câmaras Ordinárias deste CARF, que garantiriam a legitimidade do procedimento por ela
adotado.
Entendo que não assiste razão à Recorrente.
Em que pese o posicionamento pessoal desta Conselheira Relatora, o fato é que se
está diante de tema há muito controvertido no âmbito do CARF, com decisões tanto favoráveis
como desfavoráveis ao entendimento da contribuinte, até que se tornou assentado através da
recente aprovação da Súmula no 231, acima mencionada.
Veja-se alguns exemplos nos quais prevaleceu o entendimento contrário ao
procedimento adotado pela Recorrente:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
(...)
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. APROVEITAMENTO.
O aproveitamento de créditos extemporâneo no sistema não-cumulativo de
apuração das Contribuições requer que sejam observadas as normas editadas
pela Receita Federal, que exigem a retificação do Demonstrativo de Apuração de
Contribuições Sociais DACON sempre que forem apurados novos débitos ou
créditos ou aumentados ou reduzidos os valores já informados nas Declaração
original. Assim, os créditos extemporâneos devem ser pleiteados em
procedimentos repetitórios referentes aos períodos específicos a que pertencem.
Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.963 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720041/2023-74
22
(Processo no 10665.907705/2011-51; Acórdão no 3402-007.701; Conselheiro
Relator Rodrigo Mineiro Fernandes; sessão de 21/09/2020)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2009
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DACON NÃO RETIFICADO. APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação
dos Demonstrativos de Apuração (DACON) retificadores dos respectivos
trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores trimestrais, bem como
das respectivas Declarações de Débitos e Créditos (DCTF) retificadoras.
(Processo no 11080.725590/2010-31; Acórdão no 9303-013.263; Conselheiro
Relator Luiz Eduardo de Oliveira Santos, sessão de 13/04/2022)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CRÉDITO EXTEMPORÂNEO.
Quando o § 4o do art. 3o das Leis no 10.833/03 e da Lei no 10.637/02 fala que “O
crédito não aproveitado em determinado mês poderá sê-lo nos meses
subsequentes”, não está se referindo a operação geradora de crédito que deveria
ter sido informada em declarações de apresentação obrigatória ao Fisco e não foi
informada à época própria. Está sim a se referir ao saldo de créditos devidamente
escriturados nos respectivos períodos a que se referem, os quais, por serem
superiores ao saldo de débitos do mesmo período, poderão então serem
aproveitados em período subsequente. Interpretar a lei de maneira diversa,
admitindo que o contribuinte possa aproveitar no futuro créditos referentes a
operação geradora de crédito ocorrida em período pretérito sem retificar as
correspondentes declarações/escriturações daquele período, subverteria todo o
mecanismo da não cumulatividade das referidas contribuições.
O aproveitamento de créditos extemporâneos está condicionado à apresentação
dos Demonstrativos de Apuração de Contribuições Sociais (Dacon)retificadores
dos respectivos trimestres, demonstrando os créditos e os saldos credores
trimestrais, bem como das respectivas Declarações de Débitos e Créditos
Tributários Federais (DCTF) retificadoras.
(Processo no 11030.901114/2014-41; Acórdão no 3402-011.163; Conselheiro
Redator Pedro Sousa Bispo, sessão de 25/10/2023)
Isso posto, nego provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.963 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720041/2023-74
23
Incidência de juros de mora sobre a multa de ofício
A Recorrente alega ser indevida a imposição de juros de mora sobre a multa de
ofício lançada e não paga no vencimento.
Não assiste razão à Recorrente.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, através do verbete sumular no 108,
consagrou o entendimento de que é devida a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício
aplicada:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Nos termos do artigo 123, § 4o, do RICARF, o enunciado de súmula do CARF é de
observância obrigatória pelos julgadores.
Portanto, voto pela manutenção da incidência de juros de mora sobre a multa de
ofício aplicada.
Necessidade de diligência fiscal e/ou perícia
A Recorrente requer a realização de diligência fiscal ou, subsidiariamente, de
perícia, nos seguintes termos
195. Assim, caso este D. Órgão Julgador não entenda que todo o conjunto
probatório apresentado ainda não seja suficiente para o reconhecimento da
ilegitimidade da exigência fiscal ora combatida, a Recorrente entende que a
realização de diligência se impõe para o próprio auxílio na convicção dos Ilmos.
Julgadores, comprovando a higidez das alegações acima, suportadas por fatos e
provas já produzidas pela Recorrente.
196. A diligência fiscal se justifica para respaldar os argumentos apresentados
acima, dado estar certa a Recorrente que não há qualquer vício em relação ao
procedimento adotado para apropriação dos créditos e, ainda, não houve
qualquer prejuízo ao Erário.
197. Na oportunidade, a diligência poderá resultar no correto aprofundamento da
ação fiscal para identificação de que (i) não houve atualização do crédito pela
SELIC e (ii) os créditos não haviam sido aproveitados anteriormente.
198. À luz disso, a Recorrente requer a realização de diligência fiscal, a fim de que
este possa examinar devidamente as suas declarações fiscais e contábeis de todos
os períodos envolvidos, elementos de prova anexados aos presentes autos e
demais documentos para o adequado deslinde do caso, em estrita observância ao
princípio da verdade material, inclusive como medida adequada para o devido
convencimento dessa C. Turma de Julgamento, privilegiando o devido processo
legal, do contraditório e ampla defesa, além da própria verdade material que
orienta o processo administrativo.
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.963 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720041/2023-74
24
199. Além disso, também como forma de garantir a ampla defesa da Recorrente,
caso não se entenda que este seria o caso de diligência – muito embora a
Recorrente entenda que esse aprofundamento da investigação possa ser feito por
meio de diligência fiscal –, a Recorrente requer subsidiariamente seja
determinada a perícia, também nos termos do artigo 16, IV, do Decreto no
70.235/1972. Nesse sentido, são apresentados os seguintes quesitos: (...)
Como bem colocado no Recurso Voluntário, o motivo determinante para lavratura
dos autos de infração em exame diz respeito à ausência de retificação das obrigações acessórias
(DCTF, Dacon ou EFD-Contribuições, conforme aplicável), para a apropriação extemporânea dos
créditos de PIS e COFINS.
Nos termos já tratados em tópico anterior, em que pese o entendimento pessoal
desta Conselheira Relatora acerca do tema debatido, a matéria encontra-se sumulada através da
recentíssima Súmula no 231, de observância obrigatória por parte dos Conselheiros julgadores, de
maneira que reputo como prescindível a realização de diligência fiscal ou perícia no presente caso.
Segundo o disposto nos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972, a autoridade
julgadora formará livremente seu convencimento, podendo dispensar as diligências e perícias que
reputar prescindíveis ou impraticáveis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Acrescente-se que, sendo uma faculdade do julgador, o indeferimento motivado da
realização de perícia/diligência não caracteriza cerceamento do direito de defesa, conforme
entendimento consagrado no verbete sumular no 163 do CARF:
Súmula CARF no 163: O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
Isso posto, voto no sentido de não acolher o pedido de realização de diligência fiscal
e/ou perícia formulado pela Recorrente.
Conclusão
Pelo exposto, não conheço do Recurso Voluntário no tocante às alegações
referentes à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla
defesa e, na parte conhecida, rejeito as preliminares de nulidade do acórdão recorrido e dos autos
de infração e, no mérito, nego provimento.
É como voto.
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.963 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720041/2023-74
25

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 801
DF CARF MF
Original